Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714884-40.2022.8.07.0005 RECORRENTE: CRISTINA DO NASCIMENTO MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. EXTORSÃO MAJORADA PELO USO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E DA MAJORANTE. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR CAUSA DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inviável o acolhimento do pedido absolutório pois o conjunto probatório não deixa dúvidas de que um dos apelantes, acompanhado de um adolescente, subtraiu bens da vítima, motorista de aplicativo, bem como a obrigou a realizar transferência bancária, consumando os delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e extorsão em concurso de pessoas e restrição de liberdade de locomoção da vítima; e que a outra apelante também concorreu para o crime, pois proporcionou que o uso do aplicativo para chamar a vítima, dando lhe credibilidade para a corrida, bem como o meio para que o dinheiro da vítima fosse transferido, garantido, assim, parte do proveito do crime, e, em contrapartida, não comprovou suas alegações, de que estava trabalhando naquele dia. 2. A qualificadora prevista no artigo 158, §3o referente a restrição de liberdade da vítima deve incidir quando demonstrado que esta ficou sendo ameaçada em poder dos réus por, pelo menos, duas horas. 3. Se a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, foi enfática ao relatar que foi ameaçada com uma faca durante todo o tempo em que estava em poder dos assaltantes, não é possível excluir a majorante referente ao uso de arma branca. 4. Conforme jurisprudência pátria, em casos de roubo duplamente circunstanciado, uma das causas de aumento (uso de arma branca), pode ser utilizada, na primeira fase, como circunstância judicial negativa e, a outra, para, efetivamente, circunstanciar o roubo (concurso de pessoas). 5. Devidamente reconhecida a confissão do réu, mostra-se descabida a redução da pena em 2/3 (dois terços), em analogia à delação premiada, porque não se vislumbra quaisquer lacunas legislativas entre esses dois institutos, que possuem naturezas jurídicas e requisitos totalmente distintos. Além disso, o reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça. 6. Inviável a compensação entre as causas de aumento e de diminuição de pena, as quais devem ser aplicadas de forma individualizada e sucessiva, em observância ao critério trifásico. 7. O Enunciado da Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" também é aplicável ao delito de extorsão. Assim, impõe-se o redimensionamento da fração superior a 1/3 (um terço) tão somente em virtude do reconhecimento de duas majorantes. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por ausência de provas para a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela redução da pena ao mínimo legal ou, subsidiariamente, em menor patamar, ao argumento de que houve participação de menor importância por parte da insurgente na empreitada criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, analisando as versões dos denunciados, as declarações da vítima e das testemunhas policiais e de defesa colhidas em ambas as fases, bem como a perícia papiloscópica, que identificou fragmentos da digital de MARLEY no veículo da vítima (ID 49158541), entendo não haver dúvidas quanto à autoria dos delitos por parte de ambos os réus. Inegável também, que houve inversão da posse da res furtiva, pois os réus e seu comparsa, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, subtraíram os objetos descritos na denúncia, retirando-os da esfera de proteção e de disponibilidade da vítima, bem como a constrangeram a fazer algo para fins de obtenção de vantagem econômica, consumando os delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e extorsão em concurso de pessoas e restrição de liberdade de locomoção da vítima, como descrito na denúncia. (...) Em relação ao crime de corrupção de menores, é cediço que o delito possui natureza de crime formal, e, assim, para sua caracterização, basta que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, sendo prescindíveis ingerências acerca de o menor já estar ou não corrompido ao tempo do crime. (...) Portanto, não há como se falar em absolvição por ausência de provas, devendo ser mantida a condenação dos apelantes, nos moldes da sentença. (...) Ante o exposto, conheço dos recursos das Defesas e a eles DOU PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena do réu MARLEY para 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias multa, à razão mínima legal, e a da ré CRISTINA para 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 18 (dezoito) dias multa, à razão mínima legal, ficando mantidas as demais determinações.” (ID 54036664) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020